Tribunal: STF
Processo: IF 4979
Classe: IF
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. INTERVENÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO
   DOLOSA POR PARTE DO ESTADO. PRECEDENTES.
1. Inocorrência de
   cerceamento do direito de defesa dos agravantes.
2. Fiscalização
   do destino de verbas públicas no âmbito dos Estados-membros:
   impossibilidade em intervenção federal.
3. Decisão agravada que
   se encontra em consonância com a orientação desta Corte no
   sentido de que o descumprimento voluntário e intencional de
   decisão judicial transitada em julgado é pressuposto
   indispensável ao acolhimento do pedido de intervenção federal.
4. Agravo regimental improvido.